Tribunal: STF
Processo: Rp 1278
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-02
Data de publicação: 1987-09-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 4º, 5º, 6º E
7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 317, DE 09.03.83, DO ESTADO DE SÃO PAULO,
REFERENTES A TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS E OUTRAS PROVIDENCIAS.
MATÉRIA DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
OFERECIMENTO DE EMENDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, QUE IMPORTARAM
EM AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA, PREVISTA NO PROJETO.
A SANÇÃO APOSTA A LEI PELO ENTÃO GOVERNADOR NÃO SANA O VÍCIO.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO, POR OFENSA AO ART. 57, INCS. II E V,
PARAGRAFO ÚNICO, LETRA A, COMBINADO COM O ART. 13, INC. III, DA LEI
MAGNA.